Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRITÉRIO DO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA REDUÇÃO IMEDIATA DO ENCARGO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de guarda e alimentos, fixou alimentos provisórios no valor de 02 (dois) salários-mínimos mensais. A controvérsia recursal limita-se ao valor arbitrado a título de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em aferir a legalidade e razoabilidade da fixação dos alimentos provisórios em dois salários-mínimos, diante da alegada incapacidade financeira do genitor e dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o critério legal da proporcionalidade, conforme o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, com base em prova inicial ainda em consolidação.
4. Os extratos bancários apresentados evidenciam transferências recorrentes realizadas pelo agravante ou por pessoas de seu núcleo familiar, com valores mensais iguais ou superiores a 02 (dois) salários-mínimos, indicando capacidade econômica compatível com o encargo fixado.
5. O contracheque juntado pelo recorrente não é suficiente, isoladamente, para comprovar sua alegada incapacidade financeira, sobretudo porque o empregador indicado está vinculado ao mesmo grupo familiar e consta como remetente das movimentações bancárias questionadas.
6. Áudio citado nos autos revela que o agravante declarou espontaneamente capacidade para pagar pensão alimentícia no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que reforça a adequação do valor fixado.
7. A revisão de alimentos provisórios em sede recursal exige cautela, diante da natureza sumária da cognição e da ausência de elementos suficientes para afastar os indícios de capacidade contributiva do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, com base nos elementos disponíveis no momento da decisão. 2. Movimentações bancárias recorrentes realizadas pelo genitor ou por membros de seu núcleo familiar configuram indício de capacidade econômica para manutenção do encargo.”